Tribunal: TJMT
Processo: 1009989-16.2023.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009989-16.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMAR MAJO PINHO DA SILVA - CPF: 961.858.301-59 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA - CNPJ: 11.956.792/0001-99 (APELADO), ANDRE EDUARDO VILLA REAL DUARTE - CPF: 034.362.033-27 (ADVOGADO), GILMAR GUIMARAES LOIOLA - CPF: 201.303.843-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – PROTESTO – APRESENTAÇÃO POR ENDOSSO MANDATO – NÃO EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES – TEMA 463 E 464 DO STJ – ILEGITIMIDADE CONSTATADA - INTIMAÇÃO POR EDITAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 15 DA LEI
9492/1997
–
TEMA
921 DO STJ – AUSÊNCIA DE DIREITO À REPARAÇÃO PRETENDIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença.

"
Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
" (Temas 463 e 464 do STJ)

“
O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto
” (Tema 921 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais extinta sob o fundamento de ilegitimidade passiva da Ximenes Serviços e julgada improcedente com relação ao Banco Bradesco, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém com a ressalva prevista no §3º do art. 98 do CPC.

O apelante sustenta que a apelada Ximenes Serviços apresentou a protesto por edital suposta dívida de R$28.977,78 com referida instituição financeira.

Argumenta que o tabelião não esgotou os meios de localização do devedor antes de intimá-lo por edital, em afronta ao Tema 921 do STJ, por isso não teve conhecimento do ato.

Afirma a legitimidade passiva da Ximenes Serviços, e diz que faz jus à reparação pleiteada, em virtude da conduta dos apelados.

Nas contrarrazões o Banco Bradesco busca o não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, ambos os apelados requerem o não provimento (Ids 249964168 e 249964169).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL (suscitada pelo Banco Bradesco)

Na obra Recursos no Processo Civil, São Paulo,
Dialética
, 2004, p. 44, Nelson Nery Jr. ensina:

"
A dialeticidade manifesta-se como princípio fundamental dos recursos porque impõe aos recorrentes o dever de consignar, expressamente, as razões pelas quais a decisão impugnada deverá ser reformada ou cassada.

Ponto de destaque é que os motivos invocados pelo recorrente devem ser pertinentes com os temas decididos no pronunciamento a que se impugna.

De tal sorte, haverá violação do princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, invocar-se somente fundamentos pertinentes ao mérito da causa, quando a sentença tenha extinguido o processo sem julgamento de mérito.
(...)".

No caso concreto, o apelante impugnou os fundamentos de fato e de direito utilizados na sentença.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante ingressou com a Ação sob o argumento de que, ao tentar obter cartão de crédito, tomou conhecimento de que seu nome estava protestado.

Aduz que a apelada Ximenes Serviços atuou como mandatária do Banco Bradesco (também apelado), e ambos não agiram de boa-fé tampouco com cautela, pois o protesto foi realizado em dissonância com o disposto nos
arts
. 14 e 15 da Lei 9.492/97 e com o Tema 921 do STJ.

O título foi apresentado por indicação; logo, de fato a Ximenes Serviços atuou como mandatária. O endossatário, a quem é conferido poder para agir em nome do credor, não é responsável pelo protesto indevido, salvo quando excede os limites de suas atribuições, definidos nos Temas 463 e 464 do STJ.

A propósito:

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.

1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

2. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.063.474/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2011,
DJe
de 17/11/2011.)

No processo cuja ementa está acima transcrita, o relator, ministro
Luis
Felipe Salomão, esclareceu em seu voto em que consistiria a extrapolação dos poderes:

“
São exemplos de circunstâncias em que há responsabilidade por protesto indevido daquele que recebeu título por endosso-mandato: a conduta ultra vires que extrapola os poderes transferidos pela cláusula-mandato, mercê do que dispõe o art. 662 do CC/2002, além de conduta culposa praticada com negligência (art. 186 do CC/2002), de que é exemplo o apontamento do título a protesto a despeito da ciência prévia acerca da falta de higidez da cártula ou da ocorrência de pagamento
”.

A presente lide não se encaixa em nenhuma das situações de extrapolação dos limites do mandato, pois a única arguição é de ausência de intimação.

Quanto à responsabilidade do Banco, não foi reconhecida na sentença, sob estes fundamentos:

“Verifica-se que, de fato, a tentativa de intimação do devedor deve ser feita, primeiramente, por meio da expedição de carta ao endereço fornecido pelo apresentante do título, sendo possível, caso frustrada essa diligência, que haja a expedição de edital de intimação no casos de a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

Assim, o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto.

A diligência foi efetivamente cumprida.

Constata-se do instrumento de protesto certidão do cartório consignando que houve a expedição de carta de intimação ao devedor em 16/12/2019, ou seja, na mesma data de apresentação do título, tendo havido, assim, ao menos, a tentativa de sua intimação pessoal (Num. 132856249 – Pág. 1).

Com efeito, é certo que houve a indicação de endereço pelo apresentante do título, qual seja, “Rua Ipê Amarelo, Quadra 66, Lote 59, Primavera III, Primavera do Leste, MT, CEP 78850000”, o qual, inclusive, possui o mesmo número do que fora indicado em sua qualificação na petição inicial
.

Outrossim, acerca da eficácia da certidão dos cartórios de títulos e documentos, o art. 161 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973) dispõe:

Art. 161. As certidões do registro de títulos e documentos terão a mesma eficácia e o mesmo valor probante dos documentos originais registrados, físicos ou nato-digitais, ressalvado o incidente de falsidade destes, oportunamente levantado em juízo.

Dessa forma, considerando que a causa de pedir autoral restringe-se a alegação de ausência de notificação, o que não corresponde
a
realidade, notadamente diante da fé pública cartorária para afirmar ter havido o envio da carta de intimação ao endereço do autor como medida preliminar à expedição do edital de intimação, não há base jurídica para a procedência do pedido de mérito”.

A Lei n. 9.492/1997 estabelece como deve ocorrer a notificação do devedor nos casos de protesto. Confira-se:

“Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida
,
o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

Art. 15.
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
”.

Aliás, esse assunto já está pacificado no Tema 921 do STJ:

“O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”.

No instrumento de protesto, o Cartório certificou o envio de Carta de Intimação ao endereço indicado pelo credor, o qual é o mesmo mencionado pelo autor/apelante na inicial (id 249963674):

Dessa maneira, por força da fé pública atribuída por lei ao tabelião (art.161 da Lei nº 6.015/1973
) ,
é válido o protesto ora em discussão.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso
. Majoro os honorários devidos ao advogado dos apelados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva prevista no §3º do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024